Tribunal: STF
Processo: ARE 1559787
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 29, p. 7):



    "EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE APARELHO RESPIRATÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o ente municipal ao fornecimento de aparelho respiratório BIPAP, necessário ao tratamento do apelado, portador de obesidade mórbida e síndrome da apneia obstrutiva do sono, sob o argumento de que a responsabilidade recai exclusivamente sobre o Estado de Goiás. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Anápolis possui legitimidade para ser obrigado ao fornecimento do aparelho respiratório e se a tese de responsabilidade solidária entre os entes federativos deve prevalecer no caso em questão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Município de Anápolis é parte legítima para figurar no polo passivo, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde, conforme estabelecido no Tema 793 do STF e na Súmula nº 35 do TJGO. 



    4. O direito à saúde é dever do Estado, garantido solidariamente pelos entes da Federação, sem que a alegação de deficiência orçamentária justifique a negativa da prestação requerida. 



    5. A necessidade do aparelho BIPAP foi demonstrada por relatórios médicos e pelo parecer do NatJus, configurando a obrigação do ente municipal em fornecê-lo. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico e equipamentos necessários é solidária entre os entes federados. 2. A alegação de deficiência orçamentária não exime o Município de sua obrigação constitucional de garantir o direito à saúde."".



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 196 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que "o Município de Anápolis não pode ser obrigado a arcar com o tratamento do recorrido, sendo compelido a realizar conduta não prevista em lei, já que o ordenamento jurídico determinou ser de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal gerir os procedimentos de média e alta complexidade e fornecer medicamentos de alto custo" (eDOC 32, p. 7). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF (eDOC 36).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Câmara Cível de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, assim asseverou (eDOC 29, pp. 10-13):



    “(...) Primeiramente, em relação a preliminar de ilegitimidade apresentada pelo Município de Anápolis, tal alegação não merece prosperar, uma vez que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pelo atendimento à saúde da população, conforme estabelecido no Tema 793 do STF. 



    De consectário, firme o entendimento no sentido de reconhecer a legitimidade do Município para figurar no polo passivo da presente ação – isoladamente ou em paridade com o Estado e a União – com a explicitação de que é predominante a negativa da tese de reserva quanto a eventual deficiência orçamentária à guisa de justificativa para elidir obrigação constitucionalmente assegurada. 



    Nesse passo, não remanescem dúvidas no tocante à orientação firmada no âmbito deste Tribunal de Justiça, no que diz respeito à saúde do cidadão a cargo das entidades públicas em seus diferentes níveis (municipal, estadual e federal) de modo que cada uma delas detém legitimidade para, em conjunto ou isoladamente, figurar no polo passivo da ação.



    (...)



    No caso dos autos, observa-se pelos relatórios médicos acostados à inicial, a necessidade do tratamento para a parte autora, qual seja, disponibilização do aparelho respiratório BIPAP (Bi-level Positive Airway Pressure). 



    O apelado é portador de obesidade mórbida (CID 10 E66) e síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono (CID G47.3). Ele já utiliza, há 12 (doze) anos, o aparelho respiratório BIPAP (Bi-level Positive Airway Pressure), que se encontra em condições precárias, não possuindo recursos financeiros para a aquisição de um novo equipamento. 



    Repita-se, a proteção integral da saúde é de competência comum aos entes federados, havendo obrigação solidária entre eles na concessão de tratamentos médicos, de modo que o paciente pode exigir de qualquer um deles o cumprimento de tal prestação. (...)” (g.n.)



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da responsabilidade do Município pelo fornecimento do tratamento pleiteado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. ÔNUS SUPORTADO PELO ESTADO-MEMBRO. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL. PERMANÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. No tema 1.234 da Repercussão Geral, firmou-se o entendimento de que “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, rever a solução dada pelo Tribunal de origem demandaria a reanálise de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido." (RE 1536829 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. 19.05.2025, DJe 23.05.2025; grifei).



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1540145 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 03.06.2025, DJe 04.06.2025; grifei).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de agosto2 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente